Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação de Alimentos. Ex-cônjuge. Excepcionalidade. Necessidade. Não demonstração. Alimentos compensatórios. Inaplicabilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ex-cônjuge ao pagamento de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de alimentos ao ex-cônjuge, considerando a necessidade de quem os recebe e a capacidade financeira de quem os supre.
III. Razões De Decidir
3. A obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge é medida excepcional, exigindo a comprovação da necessidade do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, conforme art. 1.704, § único, do Código Civil.
4. Na hipótese, a apelante não comprovou incapacidade para o trabalho ou necessidade excepcional que justifique a concessão de alimentos.
5. Os alimentos compensatórios constituem verba de caráter indenizatório e são aplicáveis de forma excepcional, quando há comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro desencadeado pela dissolução do casamento ou da união estável.
6. No caso, não há prova de que a apelante tenha experimentado grave redução de seu padrão de vida.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não provido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A concessão de alimentos ao ex-cônjuge é medida excepcional, condicionada à comprovação da necessidade do alimentando e da capacidade financeira do alimentante. 2. Os alimentos compensatórios visam compensar a redução significativa no padrão de vida devido à separação e são devidos até a partilha dos bens do casal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.566, III; art. 1.704, § único. Jurisprudencia relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 1.829.293/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019.